Tribunal: TJES
Processo: 5011177-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011177-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MOREIRA PINTO

AGRAVADO: OSMAR PEIXOTO FILHO e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE COOPERAÇÃO DESCUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pessoa natural contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. O agravante alega estar desempregado, defendendo que a sua declaração de pobreza possui presunção de veracidade e que o juízo não poderia exigir provas adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar, inicialmente, se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal. Superada a preliminar, a discussão de fundo reside em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade quando a parte deixa deliberadamente de apresentar os extratos bancários e demais documentos financeiros expressamente solicitados pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante apresentou argumentação voltada a desconstituir o fundamento da decisão recorrida, defendendo a tese jurídica de que a exigência de documentos contraria a presunção legal de pobreza.

4. A assistência jurídica integral e gratuita é garantia constitucional condicionada à prova da hipossuficiência. O rito estabelecido pelo Código de Processo Civil busca viabilizar o acesso ao Judiciário, sem dispensar o rigor na verificação da real necessidade do benefício.

5. A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo plenamente cabível a exigência judicial de comprovação da real capacidade financeira quando necessário.

6. O apelante foi instado a cooperar com o juízo e fornecer elementos para a formação de um juízo seguro acerca de sua capacidade financeira, mas optou por omitir a documentação solicitada, como os extratos bancários e faturas de cartão de crédito.

7. Também em sede de agravo interno, em que o apelante teria a oportunidade de demonstrar cabalmente que o pagamento do preparo prejudicaria a sua subsistência, o recorrente não instruiu o recurso com nenhum documento pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte, devidamente intimada, recusa-se a apresentar a prova documental solicitada pelo juízo para a aferição de sua real capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CFRB/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07211217120238070000 1752559, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011177-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MOREIRA PINTO

AGRAVADOS: OSMAR PEIXOTO FILHO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINAR)

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos agravados em suas contrarrazões (ID 18295587), a qual busca o não conhecimento do presente agravo interno sob o argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Os agravados sustentam que o recorrente limitou-se a repetir os argumentos anteriores sobre a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sem atacar diretamente o fundamento da decisão monocrática, que se baseou na recusa em apresentar os documentos solicitados pelo juízo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu pedido de reforma da decisão, de modo a contrapor os motivos específicos lançados pelo julgador.

Da leitura da peça recursal (ID 17525836), verifica-se que o agravante, ainda que de forma reiterada e apegando-se à tese da suficiência da declaração de pobreza, buscou confrontar o entendimento adotado na decisão monocrática. O recorrente argumenta expressamente que a literalidade do Código de Processo Civil impede o juiz de exigir provas adicionais sem que existam elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

Sendo assim, compreendo que o agravante apresentou argumentação voltada a desconstituir o núcleo da decisão recorrida, cumprindo o requisito de regularidade formal previsto na legislação processual contemporânea.

Portanto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTONIO MOREIRA PINTO
contra a decisão unipessoal proferida por esta relatoria (ID 16644395) que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5011177-03.2025.8.08.0000, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo ora agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Em suas razões recursais (ID 17525836), o agravante sustenta, em síntese:
(I)
a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, argumentando que a declaração de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme o artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil;
(II)
está desempregado, que possui baixo nível de escolaridade e que é pessoa idosa, o que demonstraria a hipossuficiência financeira alegada;
(III)
a mera declaração apresentada seria prova suficiente para a concessão da benesse pretendida.

Os agravados,
OSMAR PEIXOTO FILHO, PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA, PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA, GEMINI CONSTRUCAO LTDA e MARIA LUCIA GUASTI
, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões (ID 18295587). Suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugnam pela manutenção da decisão.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central deste agravo interno reside na verificação da efetiva hipossuficiência da pessoa natural para custear as despesas processuais.

A Constituição da República assegura como direito fundamental a assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovadamente
não possuem recursos (art. 5º, LXXIV). Atenta a essa diretriz constitucional, a legislação processual civil estabelece o procedimento para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, buscando garantir o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não possuem recursos, sem descuidar da necessidade de coibir abusos (art. 99, CPC).

Embora a correta a afirmação do recorrente no sentido de que o Código de Processo Civil prevê uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, tal presunção possui natureza relativa, permitindo ao magistrado, quando ausentes os elementos de convicção necessários, determinar que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos legais, conforme autoriza expressamente a própria legislação contemporânea. Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O art. 5º, LXXIV da Constituição Federal garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2º do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento
. 2. É necessária a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da gratuidade de justiça, não sendo suficiente mera declaração de hipossuficiência. Precedentes. 3. No caso dos autos, verificada a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, não há motivos para reformar a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3.1. O recibo de declaração de imposto de renda apresentado não se presta a comprovar a hipossuficiência da parte, por não incluir os rendimentos detalhados da parte, além de estar desatualizado, não indicando a sua situação econômica contemporânea. 3.2. O fato de as pesquisas por meio do SISBAJUD terem restado infrutíferas também não é apto, por si só, a demonstrar a hipossuficiência econômica da parte, uma vez que há outras espécies de bens e rendimentos não alcançados pelo referido sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07211217120238070000 1752559, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2023)

No caso em análise, este Relator, visando melhor avaliar a hipossuficiência alegada, proferiu o despacho de ID 16259874, determinando a intimação do recorrente para que apresentasse documentação atualizada e idônea, especificamente: declarações de imposto de renda do último exercício financeiro, contracheques ou comprovantes de renda dos últimos três meses, e extratos bancários, faturas de cartão de crédito e notas fiscais de despesas correntes.

A parte agravante, a despeito de ter sido claramente intimada a comprovar sua condição financeira, quedou-se inerte quanto à apresentação dos documentos solicitados. Em resposta, limitou-se a protocolar uma nova declaração genérica de hipossuficiência (ID 16579240), afirmando estar isento de declarar imposto de renda e estar desempregado, anexando cópias antigas de sua carteira de trabalho, mas
omitindo por completo a juntada de qualquer extrato de conta bancária ou fatura de despesas que pudesse atestar sua real movimentação financeira
.

Tal como consignado na decisão recorrida a ausência de declaração de imposto de renda e de emprego formal não significa, por si só, ausência de recursos financeiros. A sonegação dos extratos bancários e dos comprovantes de despesas impede este juízo de aferir a real disponibilidade de recursos do agravante.

Mesmo em sede de agravo interno, o apelante deixou de instruir o recurso com prova documental capaz de demonstrar o alegado comprometimento de sua subsistência pelo pagamento do preparo
. O agravante preferiu reiterar a tese de que a sua simples declaração seria suficiente, ignorando o dever de cooperação e de lealdade processual, além de ignorar a determinação judicial expressa que lhe facultou o direito de produzir a prova necessária.

A conduta de ocultar documentos que permitiriam uma análise fidedigna da condição econômica firma a presunção de que a juntada de tais elementos lhe seria desfavorável. O benefício da gratuidade da justiça é destinado àqueles que efetivamente necessitam do amparo estatal para acessar a jurisdição, não podendo servir de escudo para quem, tendo a oportunidade de demonstrar sua condição por meio de prova suficiente e acessível (como um simples extrato bancário), opta deliberadamente por não o fazer.

Sendo assim, em que pese as razões recursais, estas não se mostram aptas a desconstituir os fundamentos lançados na decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.